Tribunal: TJMT
Processo: 1036070-44.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036070-44.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANKIE JAMES SERRANO FACHETTI - CPF: 983.199.491-49 (EMBARGADO), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (EMBARGANTE), JOAO GUILHERME DAL FABBRO - CPF: 219.777.828-50 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (REPRESENTANTE), JONIEL MAYCON DO NASCIMENTO MELO - CNPJ: 34.690.284/0001-07 (EMBARGANTE), JONIEL MAYCON DO NASCIMENTO MELO - CPF: 031.241.441-20 (EMBARGANTE), LETICIA ALEXANDRE REDES - CPF: 036.524.791-06 (EMBARGANTE), SHEILA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA MELO - CPF: 517.333.313-87 (EMBARGANTE), ERICA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 028.102.301-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1036070-44.2022.8.11.0002

EMBARGANTE:

BANCO BTG PACTUAL S/A

EMBARGADO:

FRANKIE JAMES SERRANO FACHETTI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BTG PACTUAL S/A,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, não conheceu dos embargos declaração, ante a sua manifesta inadmissibilidade (intempestividade).

Em suma, o embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
o termo inicial do prazo recursal do embargante deveria corresponder à data da intimação do acórdão de ID 182471653 por meio do portal eletrônico, e não à data de publicação do referido acórdão no órgão oficial
” (sic).

Defende que “
ao deixar de conhecer dos embargos de declaração de ID 183709157 sob o fundamento de que seriam extemporâneos, o acórdão ora embargado contrariou a orientação jurisprudencial mais recente no sentido de que deve preponderar a intimação feita pelo portal eletrônico
” (sic), razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes (Id. 186845150).

Contrarrazões ofertadas pelo embargado, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 188446650).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 186052662, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade”.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no não conhecimento dos aclaratórios, mediante a contagem devida do prazo da data de publicação do acórdão objurgado.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação a intempestividade do recurso, vejamos:

“(...)

Assim, tratando-se de embargos de declaração, nos termos caput do artigo 1.023, do CPC, o prazo para sua interposição é de 5 (cinco) dias, computados da data da ciência dos termos em que o acórdão foi proferido.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso, de fato, não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, o acórdão recorrido que negou provimento ao recurso de apelação cível, foi proferido em
16/09/2023 (Id 182471653), disponibilizado no DJE 18/09/2023 e publicado em 19/09/2023, ao passo que o presente recurso foi interposto somente em 27/09/2023 (Id. 183709157), quando já decorrido o interstício regulamentar (26/09/2023).

Ressalta-se, ademais, que tratando-se o caso concreto de processo eletrônico, a Lei no. 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico, estabelece, em seu art. 5o, que “
as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
”.

Assim, tratando-se de feito eletrônico, o prazo recursal iniciou-se da publicação do acórdão objurgado, sendo, pois, intempestivo o presente recurso.
(...)”

Acrescento a isso que o próprio embargante, no presente recurso, alegou a tempestividade do mesmo com seguinte fundamento “
estes embargos de declaração são tempestivos, porquanto opostos no prazo do art. 1.023 do Código de Processo Civil, se considerado
o início do prazo a partir da sua publicação no DJe
, o que ocorreu em 17/10/2023, e que o referido prazo se encerrará em 24/10/2023
” (sic).

Assim, resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023